Tribunal: TJSP
Processo: 1007250-84.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência pelo reconhecimento da prescrição. Contrarrazões. Reiteração do pedido de gratuidade pela ré. Ausência de elementos que evidenciem a capacidade de arcar com as custas e despesas processuais. Parte assistida por patrono conveniado à Defensoria Pública. Concessão de rigor. Apelo da autora. Cobrança de multas e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência pelo reconhecimento da prescrição. Contrarrazões. Reiteração do pedido de gratuidade pela ré. Ausência de elementos que evidenciem a capacidade de arcar com as custas e despesas processuais. Parte assistida por patrono conveniado à Defensoria Pública. Concessão de rigor. Apelo da autora. Cobrança de multas e parcelas de consumo de água e esgoto em atraso. Prazo prescricional decenal, consoante REsp. n. 1117903/RS. Prescrição afastada. Improcedência, contudo, mantida por outro fundamento legal. Multas por irregularidades no hidrômetro constatadas por meio de procedimento administrativo (TOI). Unilateralidade da prova que inviabiliza a cobrança. Ausência, ademais, de cópia das faturas a fim de comprovar o efetivo consumo pela ré dos serviços prestados. Autora que, no mérito, não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC). Precedentes da Corte. Sentença mantida por outro fundamento legal.
RECURSO NÃO PROVIDO, ACOLHIDO O PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM CONTRARRAZÕES.